Tribunal: TJSP
Processo: 1000574-06.2022.8.26.0270
Classe: Apelação Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO. Pretensão em face da CDHU. Sentença de procedência.

Apela a ré sustentando não ter figurado como anuente da cessão de direitos celebrada entre a autora e os primitivos mutuários, o imóvel deveria ter sido regularizado em seu nome antes; a transferência do contrato de financiamento firmado com a CDHU é regida pela Lei Estadual no 12.276/2006.

Cabimento. Celebração de

Ementa:
AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO. Pretensão em face da CDHU. Sentença de procedência.

Apela a ré sustentando não ter figurado como anuente da cessão de direitos celebrada entre a autora e os primitivos mutuários, o imóvel deveria ter sido regularizado em seu nome antes; a transferência do contrato de financiamento firmado com a CDHU é regida pela Lei Estadual no 12.276/2006.

Cabimento. Celebração de cessão de contrato de gaveta firmado originariamente com os mutuários. Falta de anuência da CDHU. Impossibilidade. Necessidade de prévia análise administrativa do perfil socioeconômico da parte interessada para que seja possível verificar o preenchimento dos requisitos previstos em lei para a transferência pleiteada.
Recurso provido para julgar improcedente a ação. Sucumbência invertida.